Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO, PELAS DEMANDADAS, DA PROPOSTA FEITA AO CONTRATANTE E DA SUBSEQUENTE APÓLICE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese pretende-se que seja devidamente determinada a modalidade de seguro ora em debate nos autos, ou seja, se há necessidade de demonstrar a morte do contratante por acidente, ou se pode ser também admitida a morte por causas naturais.

2. O requerimento de inversão do ônus da prova, a despeito do preenchimento dos requisitos objetivos delineados no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não foi objeto de deliberação pelo Juízo singular. 2.1. Essa providência deve ser deferida..

3. Foi olvidado, ademais, o requerimento de exibição de documentos pelas rés, diligência admissível à luz dos comandos normativos previstos nos artigos 396 a 399, todos do CPC.

4. Diante da constatação de que as demandadas não trouxeram aos autos a proposta e a apólice informadas na petição inicial, e, à vista da alegação feita pela beneficiária do valor do seguro, sem que tenha sido desmentida pelas respectivas contestações, de que as demandadas não enviaram ao contratante a aludida apólice, é imperativa a determinação, dirigida às rés, para que os aludidos documentos sejam exibidos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.